Tribunal: TJDFT
Processo: 0736976-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0736976-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: JOAO PAULO RODOVALHO DE OLIVEIRA, ELISA EBELING RODOVALHO DE OLIVEIRA AGRAVADA: LILIANE DOS SANTOS BONA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Elisa Ebeling Rodovalho de Oliveira e João Paulo Rodovalho de Oliveira em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença que é manejado em seu desfavor pela agravada – Liliane dos Santos Bona –, acolhera parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas para reconhecer a não incidência de encargos moratórios sobre as astreintes, assentando que, quanto à possibilidade de cumprimento provisório da sentença das decisões que fixaram as astreintes e a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, aludido cenário afigurar-se-ia possível ante o fato de que não foram suspensas por decisão judicial. De seu turno, objetivam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do fluxo do executivo e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de forma a ver extinto o executivo ante a sustentada inadmissibilidade de que tenha seu fluxo assegurado à míngua de sentença que confirme a multa. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que o cumprimento provisório de sentença promovido pela exequente revela-se manifestamente incabível, porquanto fundado em multa cominatória cuja aplicação não teria sido confirmada pela sentença que dispusera sobre a fase cognitiva. Frisaram que, embora a decisão judicial de 2014 tenha fixado penalidade pecuniária, não teria sido ratificada no decisum final, circunstância que, a seu ver, obstaria a pretensão executória ora deduzida. Narraram que, após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, algumas turmas do STJ passaram a adotar entendimento divergente quanto à exequibilidade de multa não confirmada em sentença, o que ensejou a interposição de embargos de divergência. Apontaram, nesse contexto, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EAREsp 1.883.876/RS (Informativo 827 de novembro de 2023), reafirmara que o Tema 743 não fora superado pelo novo diploma processual, consolidando, assim, a tese de que a multa não ratificada na sentença não pode ser objeto de execução. Indicaram, ademais, que a sentença combatida por meio de recurso de apelação, ainda pendente de apreciação, não apreciara a questão alusiva à confirmação da multa, tampouco delimitara o período de eventual descumprimento da ordem judicial, o que, segundo sustentaram, compromete a liquidez e a certeza do título executivo. Aduziram que, mesmo que futuramente venha a ser apreciada a apelação, o cumprimento provisório protocolado anteriormente à confirmação da multa deve ser extinto, por ausência de título executivo judicial válido. Ponderaram que o cumprimento provisório apresentado encontra-se eivado de vícios formais e materiais, notadamente pela ausência de liquidez do título, pela inexistência de decisão que tenha fixado o número de dias de descumprimento da ordem judicial e pela inexistência de sentença que tenha confirmado a penalidade imposta. Explicaram que tais elementos são imprescindíveis à constituição de título executivo judicial, nos termos do art. 513, §1o, do estatuto processual civil, razão pela qual o cumprimento provisório deve ser extinto. Reafirmaram, ainda, que o prosseguimento da execução provisória, sem a devida confirmação da multa e sem a liquidação do quantum devido, configura medida prematura e juridicamente inadequada, sujeita a causar gravíssimo prejuízo às suas pessoas. Verberaram que, caso não seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, os bens dos recorrentes estarão sujeitos à imediata constrição judicial, com risco concreto de dano grave e de difícil reparação, em flagrante afronta aos princípios da proporcionalidade e da segurança jurídica. Apregoaram, por fim, que a extinção do cumprimento provisório é medida que se impõe, não apenas pela ausência de título executivo judicial líquido e certo, mas também pela necessidade de arbitramento de honorários sucumbenciais em favor dos agravantes, em decorrência da resistência injustificada da parte exequente, que protocolara o cumprimento provisório antes mesmo da existência de sentença confirmatória da multa. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Elisa Ebeling Rodovalho de Oliveira e João Paulo Rodovalho de Oliveira em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que é manejado em seu desfavor pela agravada – Liliane dos Santos Bona –, acolhera parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas para reconhecer a não incidência de encargos moratórios sobre as astreintes, assentando que, quanto à possibilidade de cumprimento provisório da sentença das decisões que fixaram as astreintes e a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, aludido cenário afigurar-se-ia possível ante o fato de que não foram suspensas por decisão judicial. De seu turno, objetivam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do fluxo do executivo e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de forma a ver extinto o executivo ante a sustentada inadmissibilidade de que tenha seu fluxo assegurado à míngua de sentença que confirme a multa. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à viabilidade de haver a deflagração de cumprimento provisório atinente às decisões fixadoras de multas prolatadas no bojo da fase de conhecimento e que, segundo o narrado pelos agravantes, não teriam sido confirmadas pela sentença, o que encerraria óbice ao trânsito do executivo, consoante entendimento firmado no Tema 743 do STJ. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Do cotejo dos autos emerge que a agravada almeja a satisfação das multas cominatórias (astreintes) fixadas em razão do descumprimento reiterado de ordens judiciais pelos agravantes. Na ação originária no 0713977-77.2022.8.07.0001, que trata de inadimplemento contratual relativo à compra e venda e empreitada para reforma de imóvel, o Juízo da causa determinara que o réu não ocupasse nem realizasse obras no bem litigioso, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais). Sucede que, isso nada obstante, o executado passara a residir no imóvel com sua família, mantendo-se inerte mesmo diante das decisões que reforçavam a proibição, razão pela qual fora determinada a desocupação compulsória. Diante dessa conduta, a exequente sustenta que as astreintes passaram a incidir desde 16/11/2022, data da interposição do agravo de instrumento em que a defesa tomou ciência inequívoca da decisão, até a efetiva desocupação em 10/03/2023, totalizando 114 dias de descumprimento e o montante de R$114.000,00, atualizado para R$150.696,79. Subsidiariamente, requer o cômputo das multas a partir da intimação pessoal do executado, em 30/11/2022, o que perfaria 101 dias de descumprimento e a soma de R$133.864,44. Além disso, aponta que fora aplicada multa de 10% do valor atualizado da causa, em razão de ato atentatório à dignidade da justiça, no importe de R$ 49.375,08. Assim, com base no primeiro termo inicial, a exequente pleiteia o pagamento de R$200.071,87, ou, subsidiariamente, R$183.239,52, valores que deverão ser depositados em juízo, por se tratar de penalidades incontroversas e autônomas em relação ao mérito recursal, sustentando o cabimento de sua execução provisória nos termos do art. 537, §3o, do estatuto processual civil. Delineada a conformação em que se deflagrara o cumprimento de sentença, insta pontuar que, diferentemente do aventado pelos agravantes, o título judicial exequendo não fora omisso quanto a aludidas penalidades, porquanto, em sede de aclaratórios, o que, como consabido, integra o édito sentencial, manifestara-se expressamente, pontuando o seguinte, verbis: “Relativamente à multa no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) diários, não há que se falar em omissão, pois a penalidade já foi fixada na decisão de ID 140309115 e, não sendo o caso de revogação e/ou alteração no seu valor, é desnecessária qualquer manifestação acerca da pena na sentença. Eventual(ais) questionamento(s) acerca da cobrança e satisfação da multa deve ser feita em autos apartados, conforme o já registrado por este juízo na decisão de ID 159127895. O mesmo pode ser dito com relação à multa por ato atentatório à dignidade da justiça fixada na decisão de ID 163280269, ressalvando, apenas, o esclarecimento de que a penalidade de 10% (dez por cento) incide sobre o valor da causa atribuído à lide principal, pois decorre do descumprimento de comandos judiciais deduzidos pela autora visando à satisfação da satisfação da pretensão deduzida no feito principal.” Firmada essa premissa material, como é cediço, o cumprimento de sentença provisório far-se-á do mesmo modo que o definitivo (CPC, art. 523), donde se apreende que os efeitos materiais do adiantamento processual irradiam diretamente sobre a esfera patrimonial do excutido, mas sem que a satisfação da obrigação seja seu desiderato primordial, pois se destina, precipuamente, à antecipação dos atos executivos, a fim de garantir o resultado útil da execução. Ademais, como comezinho, o Superior Tribunal de Justiça, desde antes do advento do novo estatuto processual civil, perfilhava do entendimento de que a execução provisória das astreintes fixadas na decisão interlocutória de tutela provisória e nas posteriores condicionavam-se à ratificação no comando sentencial, o que fora fixado no Tema Repetitivo 743, veja-se: STJ, Tema 743 (REsp 1200856/RS): “A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.” Por oportuno, confira-se o teor da ementa que espelhara a tese fixada em aludido precedente vinculante, verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo." 2.- O termo "sentença", assim como utilizado nos arts. 475-N, I, e 475-O do CPC, deve ser interpretado de forma estrita, não ampliativa, razão pela qual é inadmissível a execução provisória de multa fixada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, ainda que ocorra a sua confirmação por Acórdão. 3.- Isso porque, na sentença, a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte, então apurado após ampla dilação probatória e exercício do contraditório, ao passo em que a sua confirmação por Tribunal, embora sob a chancela de decisão colegiada, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos requisitos de prova inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela. 4.- Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial.” (REsp n. 1.200.856/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgado em 1/7/2014, DJe de 17/9/2014.) Sucede que, em inúmeros julgados posteriores, a Corte Superior de Justiça afirmara que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, sobejaria possível a execução provisória da multa cominatória mesmo antes da prolação de sentença de mérito, não se aplicando, portanto, a tese firmada no julgamento do REsp 1200856/RS (Tema 743). Confira-se o teor dos julgados que espelham aludido raciocínio, litteris: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE MÉRITO. VALOR DA MULTA. PRECLUSÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Revisão do valor da multa diária já reduzida em decisão anterior não recorrida. A preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida, inclusive em autos ou recurso diverso, mas relativos à mesma causa. 2. À luz do novo Código de Processo Civil, não se aplica a tese firmada no julgamento do REsp 1200856/RS, porquanto o novo Diploma inovou na matéria, permitindo a execução provisória da multa cominatória mesmo antes da prolação de sentença de mérito (REsp n. 1.958.679/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 25/11/2021). 3. A revisão da matéria, em relação ao trânsito em julgado da decisão que determinou o fornecimento do medicamento e quanto à preclusão em razão de existência de recursos anteriores em que já reduzida a multa implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso na via especial, ante o que preceitua a Súmula n. 7/STJ. Do mesmo modo, a revisão do valor da multa dependeria de revisão dos fatos e provas, salvo se manifestamente desproporcional, o que não é o caso. Agravo improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.526.564/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO PROVIDO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ASTREINTES. ART. 537, § 3o, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. LEVANTAMENTO DO VALOR APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA FAVORÁVEL À PARTE BENEFICIADA PELA MEDIDA EXECUTIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A multa coercitiva é meio típico de execução e tem por objetivo fundamental pressionar o devedor ao cumprimento da sua obrigação. É medida hábil à efetivação da decisão judicial e, por isso, pode ser exigida a partir da eficácia da decisão que a fixa. 2. A regra do § 3o do art. 537 do CPC/2015 admite o levantamento do valor da multa somente após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte beneficiada pela tutela jurisdicional, primando pela segurança jurídica em equilíbrio com o caráter coercitivo das astreintes, em busca da efetivação da tutela jurisdicional. 3. A pretensão da recorrente de inaugurar, em agravo interno, discussão sobre matéria não suscitada nas contrarrazões do recurso especial, configura inovação recursal, o que é vedado neste recurso vinculado. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 2.005.386/MT, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024.) “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. OMISSÕES. AUSÊNCIA. ASTREINTES. NATUREZA PATRIMONIAL. FUNÇÃO COERCITIVA E INIBITÓRIA. RESP N. 1200856/RS. INOVAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES ANTES DA SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. EXCESSO DO VALOR DAS ASTREINTES. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM. 1- Recurso especial interposto em 19/8/2020 e concluso ao gabinete em 1/9/2021. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) o acórdão recorrido contém obscuridade e omissões; b) à luz do novo Código de Processo Civil, é possível a execução provisória das astreintes antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito; c) é necessário apresentar caução na execução provisória da multa cominatória; e d) se a Corte de origem pode examinar, de ofício, eventual excesso no valor das astreintes. 3- Na hipótese em exame deve ser afastada a existência de obscuridade e omissões no acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma clara, objetiva e fundamentada nos julgamentos do recurso de apelação e dos embargos de declaração, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia. 4- As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. Por meio de sua imposição almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas (em tutela provisória ou não), em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva. 5- À luz do novo Código de Processo Civil, não se aplica a tese firmada no julgamento do REsp 1200856/RS, porquanto o novo Diploma inovou na matéria, permitindo a execução provisória da multa cominatória mesmo antes da prolação de sentença de mérito. 6- Não há que se falar em exigência de caução, porquanto o levantamento do valor, por expressa disposição do § 3o do art. 537 do CPC/2015, está condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte. 7- A teor do § 3o do art. 537 do CPC/2015, é imperioso concluir que as astreintes, devidas desde o dia em que configurado o descumprimento da ordem judicial, podem ser objeto de execução provisória antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito. 8- No que diz respeito a interposição do presente recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, importa consignar que não se pode conhecer do recurso pela referida alínea, uma vez que pretende a parte recorrente discutir idêntica tese já afastada, ficando prejudicada a divergência jurisprudencial aduzida. 9- Afastada a tese perfilhada pela Corte de origem no sentido de que o excesso da multa não poderia ser analisado de ofício, é imperiosa a determinação de retorno dos autos ao tribunal estadual para que enfrente o referido ponto como entender de direito, verificando, ante as peculiaridades fático-probatórias da hipótese, se a multa cominatória em questão revela-se insuficiente ou excessiva. 10- Recurso especial parcialmente provido.” (REsp n. 1.958.679/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 25/11/2021.) Frise-se, ainda, que, a despeito de aludidos entendimentos, subsistia controvérsia no âmbito do próprio STJ sobre a superação ou não do Tema Repetitivo 743. Nesse sentido, em 2023, a Corte Especial do STJ discutiu, no âmbito do próprio recurso paradigma do precedente vinculante, em sede de embargos de divergência, se, à luz do CPC/2015, seria possível o cumprimento provisório de astreintes (multa diária) fixadas em tutela de urgência antes da confirmação em sentença de mérito. No recurso, a eminente relatora, Ministra Nancy Andrighi, sustentara que o advento do novo diploma processual alterara substancialmente o regime jurídico da matéria, ao dispor, no art. 537, § 3o, que a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, condicionando-se apenas o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da decisão favorável. Aludido entendimento da relatora fora amparado em precedentes da Segunda e da Terceira Turmas do próprio Tribunal (REsp 1.958.679/GO e AREsp 2.079.649/MA), pelo que a eminente relatora reputara superada a orientação firmada no repetitivo REsp 1.200.856/RS, julgado ainda sob a égide do CPC de 1973, segundo a qual a execução provisória somente seria admissível após confirmação pela sentença. Sucede que o voto-vista do eminente Ministro Luís Felipe Salomão inaugurou a divergência que prevaleceu no colegiado. Nesse sentido, Sua Excelência compreendera que o CPC/2015 não afastara a exigência de confirmação pela sentença como pressuposto para a execução provisória das astreintes, na medida em que o art. 515, I, exige decisão que reconheça a “exigibilidade” da obrigação, circunstância inexistente em tutela antecipada sujeita a revogação ou modificação. Sob essa perspectiva, fora enfatizado, ainda, que a antecipação de tutela é provimento precário e condicionado, de modo que a execução imediata da multa, sem confirmação em cognição exauriente, acarretaria riscos de oneração indevida ao patrimônio do devedor e de tumulto processual, caso a decisão viesse a ser posteriormente cassada. Sob esse panorama, a Corte Especial, por maioria, acompanhara o voto do eminente Ministro Luís Felipe Salomão e fixara que o cumprimento provisório das astreintes exige a confirmação da tutela provisória em sentença de mérito, não sendo viável a execução de multa fixada initio litis sem título executivo judicial válido. Com isso, consolidara-se, em sede de embargos de divergência, o entendimento de que o novo Código de Processo Civil não alterara a necessidade de confirmação da tutela de urgência em sentença para viabilizar a execução provisória da multa cominatória, permanecendo hígida a orientação anterior. Veja-se o teor da ementa do julgado aclarador da controvérsia: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASTREINTES. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA EM SENTENÇA POSTERIORMENTE ANULADA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA POR SENTENÇA DEFINITIVA DE MÉRITO. TRAMITAÇÃO INADEQUADA DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. 1. A Corte Especial, em âmbito de recurso repetitivo - REsp n. 1.200.856/RS, Relator Ministro Sidnei Beneti -, entendeu que a "multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC [1973], devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo". 2. Não houve modificação desse entendimento com o advento do novo Código de Processo Civil. 3. Com efeito, a eficácia e a exigibilidade da multa não se confundem, sendo imediata a produção de efeitos das astreintes, devidas desde a fixação pelo juízo, porém com a exigibilidade postergada para após o trânsito em julgado da sentença de mérito que confirmar a medida. 4. Ademais, o novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015) não dispensou a confirmação da multa (obrigação condicional) pelo provimento final (art. 515, I). 5. Assim, no caso, é inviável o cumprimento provisório das astreintes, pois estas não foram ainda confirmadas pela sentença final de mérito. 6. Embargos de divergência conhecidos e não providos.” (EAREsp n. 1.883.876/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 23/11/2023, DJe de 7/8/2024.) Seguindo aludida orientação, precedentes mais recentes da Corte Superior, sendo um, inclusive, de relatoria da eminente ministra Nancy Andrighi, vêm reconhecendo a higidez do Tema 743 do STJ mesmo defronte o novo estatuto processual civil, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TERAPIAS. LIMINAR. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA POR SENTENÇA DEFINITIVA DE MÉRITO. 1. Ação de obrigação de fazer. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. A eficácia e a exigibilidade da multa não se confundem, sendo imediata a produção de efeitos das astreintes, devidas desde a fixação pelo juízo, porém com a exigibilidade postergada para após o trânsito em julgado da sentença de mérito que confirmar a medida. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.” (REsp n. 2.167.885/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MULTA COMINATÓRIA. EXIGIBILIDADE VINCULADA AO DIREITO MATERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA AJUIZADA ANTES DA SENTENÇA DE MÉRITO, NA VIGÊNCIA DO CPC/73. CUMPRIMENTO PREMATURO. EXTINÇÃO DEVIDA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. A extinção da ação principal, sem resolução do mérito, torna prejudicada a execução provisória que tem por objeto a exigibilidade da multa cominatória fixada em antecipação de tutela. 3. Nos termos da tese fixada pela Corte Especial em julgamento submetido ao rito dos repetitivos, "a multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo" (REsp 1.200.856/RS, Corte Especial, Relator Ministro Sidnei Beneti, DJ 17/9/2014) 4. Hipótese em quaeexecução provisória foi ajuizada quase 2 (dois) anos antes da sentença de mérito, de modo que deve ser extinta, à luz do Código de Processo Civil de 1973, em vigor na época dos fatos. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.917.963/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025.) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASTREINTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SENTIDO CONTRÁRIO AO ENTENDIMENTO DO STJ, FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Embargos à Execução opostos pelo Estado do Amazonas em desfavor da parte ora agravada, alegando a inexigibilidade do título judicial, ante a impossibilidade da execução provisória em face da Fazenda Pública e, subsidiariamente, desproporcionalidade da multa cominatória, requerendo a sua redução à luz do princípio da proporcionalidade. O Juízo de 1o Grau julgou improcedente o pedido. O Tribunal de origem anulou a sentença, para acolher os Embargos à Execução, sob o fundamento de que, "ainda que se trate de multa cominatória aplicada em decisão interlocutória, a sua execução só pode ocorrer após o trânsito em julgado da sentença ou acórdão que a confirmar". III. O entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.200.856/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, no sentido de que "a multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo" (STJ, REsp 1.200.856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/09/2014). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.795.527/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/06/2019; EDcl no AgRg no AREsp 513.829/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/02/2015; AgRg no REsp 1.365.017/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/04/2013. IV. A decisão ora agravada concluiu que o acórdão impugnado, ao exigir o trânsito em julgado para a execução das astreintes, está em confronto com a jurisprudência desta Corte, que exige apenas sua confirmação por sentença de mérito e a inexistência de recurso recebido com efeito suspensivo. Nesse contexto, deu provimento ao recurso da parte ora agravada, a fim de reconhecer a possibilidade da execução provisória das astreintes, nos termos do entendimento jurisprudencial indicado. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.736.492/AM, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023.) Elucidado o entendimento vigorante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, volvendo-se à controvérsia enfocada no presente recurso, depura-se que o cumprimento provisório ressoa apto a transitar normalmente, já que, consoante deflui do cotejo dos autos, fora distribuído em 07/10/2024, a sentença fora prolatada em 09/02/2024[2], a sentença integrativa que julgara os aclaratórios fora promanada em 20/03/2024[3] e houvera expressamente, consoante adiantado, a confirmação das sanções cominadas. Tendo em vista que a sentença, ao julgar parcialmente procedente a pretensão da agravada, concedera a antecipação da tutela definitiva, a apelação interposta em face do provimento sentencial não é originalmente municiada de efeito suspensivo (CPC, art. 1.012, §1o, V), o que enseja o cumprimento provisório do decidido, com os contornos, por certo, da provisoriedade. A fim de conspurcar qualquer dúvida acerca do assegurado pela sentença, confira-se a íntegra do dispositivo e da sentença integrativa dos aclaratórios, verbis: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido formulado n lide principal e DECLARO os direitos da autora sobre as benfeitorias realizadas no imóvel situado no Condomínio Privê Morada Sul, Etapa C, Conjunto 17, Casa 16, Setor Habitacional Jardim Botânico/DF. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Considerando a intenção manifestada pela adquirente, e atento ao ajustado pelas partes nos negócios jurídicos celebrados, ANTECIPO A TUTELA e condiciono a entrega das chaves do imóvel à autora à realização de depósito do valor equivalente ao saldo devedor dos contratos de compra e venda (R$ 520.000,00) e de empreitada (R$170.000,00), acrescido da importância reconhecidamente devida à parte requerida e aqui objeto de compensação (R$ 2.807,20). Tais valores deverão ser acrescidos de juros de mora (1%) e de correção monetária (INPC), a partir do ajuizamento da ação principal. As chaves encontram-se depositadas na Secretaria do Juízo (ID’s 151915016 e 171932046). Considerando as novas regras previstas no artigo 85 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, em face da sucumbência recíproca e não proporcional, deverá haver a condenação das duas partes ao pagamento de honorários em proveito dos advogados, porquanto não é mais admissível a compensação (§ 14o, parte final). Arcarão as partes com o pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Distribuo o ônus do pagamento dos honorários na seguinte proporção: 80% (oitenta por cento) do valor da condenação deverá ser arcado pela parte autora e 20% (vinte por cento) do valor da condenação deverá ser arcado pela parte requerida. Registre-se, todavia, que a autora é beneficiária da justiça gratuita (decisão de ID 123048043), razão pela qual suspendo a exigibilidade do pagamento das obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.”[4] Alinhados esses argumentos e resplandecendo inexorável que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, resta obstada a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado juiz prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 241642469, fls. 218/220, dos autos originários. [2] Sentença de ID 213669189 do cumprimento provisório de sentença. [3] Sentença de ID 213669192 do cumprimento provisório de sentença. [4] Sentença de ID 213669192, fl. 54, do cumprimento provisório de sentença.